Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-72.1998.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-72.1998.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CICERO VENANCIO AMORIM - CPF: 408.224.434-49 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVINO RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - RELACIONAMENTO AMOROSO PRETÉRITO COM ESPOSA DO RECORRENTE - EVENTUAL DESENTENDIMENTO - APRECIAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA SURPREENDIDA EM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - PERÍODO NOTURNO -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA -
VIOLENTA EMOÇÃO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NA FASE DA PRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

A circunstância da vítima ter sido atingida por 6 (seis) disparos de arma de fogo em momento de descontração [sentada em uma cadeira conversando e fumando], no período noturno [
20h40min
], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

A tese de
“domínio de
violenta

emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000024-72.1998.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE(s):
CÍCERO VENANCIO AMORIM

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CÍCERO VENANCIO AMORIM
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 0000024-72.1998.8.11.0048),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 182070694).

O recorrente sustenta que: 1) o motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados; 2) teria agido sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima [sem pedido correlato].

Pede o provimento para que sejam afastadas as referidas qualificadoras (ID 182070701).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 182070705).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 182070713).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. Não acolhimento. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 183109158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 19 de abril de 1998, por volta das 20h40, na Avenida JK, s/nº, bairro Centro, no município de Juscimeira, à época comarca de Jaciara, o denunciado CÍCERO VENÂNCIO AMORIM, vulgo ‘Lagoa’, por motivo fútil e com emprego e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Silvino Rodrigues de Souza, desferindo 06 (seis) disparos de arma de fogo, produzindo-lhe as lesões descritas no auto do corpo de delito. [...]

Assim, denuncio à V. Exa. Cícero Venâncio Amorim, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal [...].
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotora de Justiça - ID 182070657)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]2.2. A materialidade decorre da portaria, do boletim de ocorrência, auto de apresentação espontânea, termo(s) de declarações, laudo de exame de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões, certidão de óbito e relatório. [...]

Logo os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi. [...]

Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana. Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza.

2.4. Das Qualificadoras

De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e também por motivo fútil.

Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri. [...]

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende ‘extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados’ (RT 521/439). [...]

3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) CICERO VENANCIO AMORIM, vulgo ‘Lagoa’, como incurso(a)(s) nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 182070694)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº (ID 18270657 - fls. 295/297) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 18270657 - fls. 299/300), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Severino Joaquim da Silva, testemunha (ID 182070657 - fls. 280), Rosália Augusta de Assunção, esposa da vítima (ID 182070657 - fls. 281/282), Antônio Carlos Ferreira Passos, testemunha presencial (ID 182070657 - fls. 283/284), e Neuza Oliveira Silva, testemunha presencial (ID 182070657 – fls. 285/286).

Em Juízo, colheu-se o depoimento do requerente (ID 182070657).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Silvino Rodrigues de Souza] estava sentada em uma cadeira na calçada de seu estabelecimento comercial

[“bar”], localizado na Avenida JK, Centro, Juscimeira/MT, no dia 19.4.1998, por volta das 20h40min, momento em que o recorrente [CICERO VENANCIO AMORIM] chegou ao local, ingeriu uma dose de “conhaque” e efetuou 6 (seis) disparos de arma contra a vítima, os quais atingiram as regiões do abdome e perna direita, causando sua morte, conforme declarações de
Rosália Augusta de Assunção [esposa da vítima], Antônio Carlos Ferreira Passos e Neuza Oliveira Silva

[testemunhas presenciais], na fase policial, e

Laudo Pericial de Necrópsia nº (ID 18270657 - fls. 295/297).

O delito teria sido motivado pelo fato da vítima ter provocando o recorrente ao lhe informar que
“havia tido um caso amoroso com a sua mulher, sendo esta muito ‘boa’ e difícil de esquecer”
o que teria causado um desentendimento entre ambos
,
consoante confissão do recorrente, em Juízo.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Por sua vez, a circunstância da vítima ter sido atingida por 6 (seis) disparo de arma de fogo em momento de descontração [sentada em uma cadeira conversando e fumando], no período noturno [
20h40min
], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

No tocante à alegação de que o recorrente
“
teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023